Tribunal: TJDFT
Processo: 0712167-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0712167-75.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DATAMETRICA CONTACT CENTER LTDA DEVEDOR: NÃO HÁ, DISTRITO FEDERAL DESPACHO A fim de instruir o(s) pedido(s) de habilitação formulado(s), referente(s) ao(s) direito(s) creditício(s) pertencentes a(o)s credor(a)(es) DATAMÉTRICA CONTACT CENTER LTDA (ID 24482647), intime-se a subcessionária requerente VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA (CNPJ 02.277.205/0001-44) para, no prazo de 15 (quinze) dias: I) juntar aos autos a escritura pública de cessão de direitos da credora DATAMÉTRICA CONTACT CENTER LTDA para o cessionário MÁRIO CELSO SANTIAGO MENESES. Transcorrido o prazo acima, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac